Tribunal: TJDFT
Processo: 0009080-45.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0009080-45.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DISTRITO FEDERAL, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora